Tribunal: STF
Processo: Rcl 45509
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Jailson Emanuel Verri do Carmo em face do Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Ponta Porã e do Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Florianópolis, para garantir a autoridade da decisão prolatada nos autos do HC nº 193.877/MS-STF.
    De acordo com os autos, o reclamante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão (eDOC 13).
    Na petição inicial, o reclamante alega que foi concedida a ordem nos autos do HC nº 193.877/MS para aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.
    Acrescenta que “Remetidos os autos à análise do Magistrado o mesmo entendeu que seria incompetente para refazer o cálculo entendendo que a nova pena deveria ser aplicada pelo Juízo da Execução e, assim, remeteu aos autos à análise da Vara das Execuções Penais da Capital/SC (autos n. 5078360-48.2020.8.24.0023) tendo em vista que o Reclamante se encontra recluso na cidade de Florianópolis. Assim, nos referidos autos o presente subscritor requereu que fosse feito o recálculo da pena para que fosse aplicado a fração privilegiadora do tráfico (conforme determinado por este Supremo). Ocorre que o Juízo da Vara das Execuções Penais da Capital/SC sem suscitar conflito de competência entre ela a 2ª Vara Criminal de Ponta Porã decidiu que não poderia analisar o pedido ao argumento de que no mesmo processo há 1 conflito de competência em andamento no STJ onde se discute a competência entre a VEP da Capital DA 2ª Vara Criminal de Ourinhos/SP envolvendo OUTRO processo criminal, o qual não possuí relação com o julgado pelo TJMS.”
    Requer, portanto, que um dos Juízos de 1º grau (2ª Vara Criminal de Ponta Porã/MS OU Vara das Execuções Penais da Capital/SC) cumpram a ordem concedida nos autos do HC 193.877/MS (eDOC 1).
    Em razão da problemática do conflito de competência, três despachos foram encaminhados às possíveis autoridades reclamadas (eDOC 11, eDOC 15 e eDOC 20).
    As informações foram prestadas (eDOC 22 a eDOC 29).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, a respeito do cabimento da reclamação para o STF, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    No caso, pretende o reclamante o cumprimento de decisão em habeas corpus, no qual é o reclamante é o impetrante. 
    Nos autos do referido HC nº 193.877/MS, concedi a ordem para o fim de aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Acrescentei que a fração deveria ser definida de forma fundamentada pelo Juízo de primeiro grau, afastada, assim, a hediondez do crime. A decisão foi proferida nos seguintes termos, em síntese:
    “(...)reputo teratológico o fundamento adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de que deve ser negado o redutor, apenas porque a paciente transportava expressiva quantidade de maconha, por ser dado indicativo de que ela pertence a organização criminosa. Na verdade, a própria denúncia afirma que o paciente apenas teria sido usado como mula, pois teria recebido R$ 2.000,00 para, em linha de ônibus intermunicipal transportar a referida droga. No caso concreto, assim, não há provas de que a paciente se dedicava a atividades criminosas, senão a mera presunção do julgador, surgida a partir da quantidade de drogas.
    (…)
    Ante o exposto, concedo a ordem para o fim de aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, em fração a ser definida de forma fundamentada pelo Juízo de primeiro grau, afastada, assim, a hediondez do crime.”
    Nestes autos, das informações prestadas pelo Juízo reclamado, verifica-se que foi suscitado, no STJ, conflito negativo de competência entre o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Florianópolis/SC, suscitante, e o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ourinhos/SP, suscitado. 
    Decidiu o STJ pela competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ourinhos/SP (conflito de competência nº º 176361 – SC).(eDOC 27).
    Sendo assim, o Juízo competente para cumprir a decisão desta Corte nos autos do HC nº 193.877/MS é o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ourinhos/SP.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar ao Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Ourinhos/SP que cumpra a decisão desta Corte nos autos do HC nº 193.877/MS, aplicando o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, em fração a ser definida de forma fundamentada.
    Publique-se.
    Comunique-se com urgência.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.